Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735802-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMACIA BLUE FARMA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FARMÁCIA BLUE FARMA LTDA – ME contra decisão de ID 106361795, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que as resoluções editadas pela ANVISA não devem introduzir obrigações novas, mas especificar aquelas criadas por lei; que a Resolução da ANVISA RDC 67/07 não pode se distanciar da Resolução 467/2007, expedida pelo Conselho Federal de Farmácia; que houve violação ao princípio da legalidade. Requer, liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial e comercializar produtos e medicamentos sem necessidade de prescrição, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 30552296 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, consoante artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. O agravante não aponta a prática de ato praticado pela autoridade coatora, mas a possibilidade futura de realização de fiscalização, com aplicação da Resolução 67/2007 da ANVISA. De fato, a causa de pedir consiste na discussão do excesso de poder regulamentar da mencionada autarquia federal. Em elucidativo precedente da c. 1a Câmara Cível deste Tribunal, discutiu-se o alcance do cabimento do Mandado de Segurança para discutir, em caráter abstrato, a legalidade de Resolução editada sobre a matéria: como corolário lógico da essência utilitária conferida ao writ, cuja finalidade é a asseguração de direito líquido e certo, o que não se vislumbra no tocante à pretensão de infirmação de validade de ato normativo, que, revestindo-se de generalidade e inespecificidade, não irradia concretude de efeitos a indivíduo determinado. Frise-se, o ato impugnado, traduzido em lei, encerra comando genérico e abstrato, não sendo, pois, a despeito dos efeitos materiais que irradia, passível de sindicalizado em sede mandamental. (07016931120208070000, Relator Teófilo Caetano, julgado em 4/5/2020) (grifo nosso). Ou seja, em última análise, o impetrante pretende afastar os efeitos de disposições normativas supostamente contrárias à lei que se pretende regulamentar. Nessa circunstância, “o Mandado de Segurança não constitui via adequada para discutir lei em tese. (...) Verificado que o impetrante pretende discutir, em tese, a Resolução n. 67/2007, da ANVISA, com a finalidade de obter tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir norma editada por autoridade que sequer figura no polo passivo da demanda, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita. (Acórdão 1223308, 07035316620198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020.). Ainda que ultrapassada a discussão sobre o cabimento do mandado de segurança na hipótese, não se vislumbra o excesso de poder regulamentar invocado. Isso porque a Lei n. 5.991/73, em seu artigo 36, impõe o registro da receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia. Dessa forma, “a Resolução n. 67/2007 e a Lei 5.991/73 impõem que o processo de manipulação da medicação se inicie com o recebimento da prescrição por profissional e sua avaliação farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva da farmácia tal processo (...). A manipulação de fórmulas magistrais e oficinais somente é possível com a prescrição realizada por profissional legalmente habilitado de forma individualizada, sendo que a prescrição do medicamento pode ser feita por médicos ou não médicos (o farmacêutico, por exemplo), desde que legalmente autorizados pelos conselhos de classe” (Acórdão 1222448, 07006562620198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. ). Portanto, não é idônea a pretensão do agravante de obter provimento jurisdicional que resulte na abstenção da prática de atividade fiscalizatória estatal, com base ato normativo abstrato e que possui suporte em lei. Diante do exposto, não verificada a relevância da fundamentação, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora